Tribunal: TJSP
Processo: 1023675-52.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS – Usuário da via que busca indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em razão de invasão de animal na pista, que ocasionou manobra brusca de veículo de terceiro e o consequente acidente envolvendo o veículo do autor – Concessionária que tem o dever de garantir a adequada prestação do serviço aos seus usuários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS – Usuário da via que busca indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em razão de invasão de animal na pista, que ocasionou manobra brusca de veículo de terceiro e o consequente acidente envolvendo o veículo do autor – Concessionária que tem o dever de garantir a adequada prestação do serviço aos seus usuários – Ausência de demonstração de omissão no dever de fiscalização - Impossibilidade de imputar à concessionária o dever de fiscalização integral e ininterrupta de toda a rodovia – Dinâmica do acidente que demonstra a impossibilidade de qualquer atuação por parte da concessionária para evita-lo – Responsabilidade civil da ré não configurada no caso dos autos – Sentença de procedência reformada – Recurso da ré provido.